Tribunal: STF
Processo: RE 934387
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos pela embargante.
    No que toca ao capítulo da decisão que negou seguimento ao RE interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a embargante sustenta a ocorrência de omissão na análise da alegada violação dos arts. 153, III e 195, I, c, da Constituição Federal (pág. 2 do documento eletrônico 37).
    Quanto ao capítulo que apreciou o RE interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a embargante afirma a ocorrência de contradição no julgado, na medida em que:
    “[...]
    Ao negar seguimento ao RE, a decisão manteve o acórdão proferido pelo Eg. TRF da 2ª Região, que declarou a ineficácia do dispositivo apenas para o período anterior a 2002 (lucros apurados até 31 de dezembro de 2001), exclusivamente para resguardar o princípio da irretroatividade, na esteira do que se decidiu na ADI n. 2.588/DF. 
    Entretanto, por implicação lógica, para ser fiel à premissa que adotou, a decisão deveria ter dado provimento parcial ao Recurso, quando menos, para declarar a inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35/2001 até o dia 04/06/2010, quando os Países Baixos passaram a ser classificados como paraíso fiscal (pág. 3 do documento eletrônico 37, grifos do original).
    Intimada, a embargada pugnou pela rejeição dos embargos (documento eletrônico 45).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão à embargante. 
    De início, registro que é incontroverso que a embargante é pessoa jurídica com sede no território nacional e controladora de empresas sediadas no exterior, pois em nenhum momento, a petição inicial ou os documentos acostados aos autos foram impugnados em sentido contrário.
    Pontuo, também, que a decisão embargada – não atacada pela União, no ponto – reconheceu que a empresa controlada Yolanda Netherlands, até 4/6/2010, não estava sediada em país classificado como de tributação favorecida, nos termos da INRFB 1.037/2010 (pág. 7 do documento eletrônico 36). 
    Para isso, a decisão embargada fundamentou-se no parecer da Procuradoria-Geral da República que, em certo ponto, refere:
    “Já a empresa controlada exige a análise de dois períodos. Isso porque o Reino dos Países Baixos não integrava a lista da INSRFB/MF 188/2.002, vigente até 4.6.2010, quando editada a INRFB 1.037/2.010, que classificou como regime fiscal privilegiado aquele aplicável às pessoas jurídicas lá constituídas, sob a forma de holding company. Assim, a partir dessa inclusão, a controlada caracteriza-se como pessoa jurídica sediada em país de tributação favorecida, sendo aplicável o art. 74 da MP 2.158, consoante o pronunciamento do STF, no precedente (pág. 7 do documento eletrônico 35, grifei).
    A partir destas premissas, verifico que o julgamento da ADI 2.588/DF, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, ampara o pleito da embargante. Destaco de sua ementa:
    “[...]
    1. Ao examinar a constitucionalidade do art. 43, § 2º do CTN e do art. 74 da MP 2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro resultados:
    ‘[...];
    1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto impugnado para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de tributação normal, com o objetivo de preservar a função antievasiva da normatização.’
    Como se vê, e ao contrário do quanto afirmado pela embargante, a decisão da ADI 2.588/DF contempla a situação dos autos, pois, como visto, a empresa controlada estava, até 04/06/2010, sediada em país que não era classificado como paraíso fiscal.
    Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração para dar parcial provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região para, nos termos da ADI 2.588/DF, afastar a aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35/2001 até o dia 04/06/2010 mantendo-se, de resto, o julgado embargado. Sem honorários (Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator